Tribunal: TJDFT
Processo: 0723230-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723230-58.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ EDUARDO COSTA DE ALMEIDA PACIENTE: HELIO CARDOZO PINTO MARTINS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Luiz Eduardo Costa de Almeida, OAB/DF n.o 47.783, em favor de HELIO CARDOZO PINTO MARTINS, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, que ao acolher requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 15/05/2023. Alega o impetrante, em síntese, que o descumprimento das medidas protetivas impostas ao paciente não ficou comprovado; e que prisão preventiva é desnecessária, por não haver situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. O feito foi distribuído, por sorteio, à Relatoria da Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Id 47784207. Todavia, por estar a E. Relatora ocasionalmente afastada para tratamento de saúde (PA/SEI 0020304/2023), vieram-me os autos conclusos, em substituição eventual, para exame da medida urgente requerida (pedido liminar), conforme art. 90, caput, do RITJDFT. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. A alegação de inexistência de provas do descumprimento das medidas protetivas carece de embasamento. Com efeito, o depoimento prestado pela vítima em delegacia, Id 47768053, págs. 10-11, e a certidão do Oficial de Justiça que cumpriu a determinação judicial de afastamento do lar, Id 47768045, constituem, por si só, provas contundentes do ato de desobediência e do estado emocional alterado e potencialmente perigoso do investigado, circunstância que somada ao seu retrospecto de anotações criminais não só autoriza como recomenda a adoção da medida cautelar extrema como único meio capaz de assegurar a integridade física e psicológica da vítima, ante a evidente ineficácia das medidas protetivas adotadas inicialmente. Esse o contexto, conclui-se que a decretação da prisão preventiva foi necessária, no caso, diante do perigo de liberdade do investigado e do comprovado insucesso das medidas protetivas de urgência na contenção de seu ímpeto, encontrando, assim, respaldo no art. 313, III, do CPP. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Nos termos do art. 21, da Lei 11.340/06, notifique-se a vítima dessa decisão, por qualquer meio idôneo e expedito de comunicação, certificando-se a providência nos autos. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, proceda-se na forma do art. 90, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator em substituição eventual (art. 90, caput, do RITJDFT)